Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0708277-19.2019.8.07.0004 APELANTE: JORGE ALBERTO NOVOA AMENDOLA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A REPRESENTANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por JORGE ALBERTO NOVOA AMENDOLA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, em sede de embargos à execução, rejeitou liminarmente os embargos opostos pelo apelante, por considerá-los intempestivos, resolvendo o processo sem julgar o mérito, nos termos dos artigos 918, I, e 485, IV, do CPC. Inconformado, apela o embargante (ID. 13623795). É o relato do necessário. Decido. Conforme se extrai dos autos, uma vez verificado que o recurso não veio acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo quando da sua interposição, foi determinada a comprovação do pagamento em dobro da referida despesa processual, sob pena de deserção, por aplicação do artigo 1.007, § 4o, do CPC (ID 13948479). O apelante, contudo, não cumpriu o referido comando (ID 14255454), deixando transcorrer in albis o prazo, o que resulta em deserção recursal, segundo determina a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GARTUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO FEITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se, após a intimação para o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o pagamento é feito em sua forma simples, o recurso deve ser considerado deserto. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.998269, 20160020352959AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 443/446; grifou-se) Por ter sido reconhecida a deserção, causa objetiva de inadmissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, reconheço a deserção e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator